Tribunal: TJSP
Processo: 2264872-74.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão e obscuridade. Não ocorrência. Matéria de insurgência examinada. Oferta com intenção de rediscussão de questões decididas. Embargos rejeitados.
Não há omissão ou obscuridade no v. acórdão e a rediscussão dos fundamentos adotados não é admissível nos estreitos limites dos embargos declaratórios.